Tribunal: TJDFT
Processo: 0717245-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCIAL CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARROLAMENTO. AVALIAÇÃO JUDICIAL DE BEM. DESNECESSIDADE. QUINHÕES IGUALITÁRIOS. PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IGUALDADE.
1. Não se conhece do recurso quanto aos fundamentos relacionados ao pagamento de aluguéis pela inventariante referentes ao imóvel, independente do direito real de habilitação, uma vez que referida questão não foi objeto de apreciação pela decisão agravada, sob pena de se incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
2. Verificando-se que todos os herdeiros recebem quinhões igualitários dentro da herança resta atendido o princípio da igualdade, sendo desnecessária a avaliação do bem, uma vez que eventual valorização ou desvalorização do imóvel refletirá de forma igualitária sobre os quinhões hereditários.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e não provido.